Tribunal: TJSP
Processo: 1007046-93.2024.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Conferência da regularidade do ajuizamento da ação que é prerrogativa do juiz, prevista no Comunicado CGJ n. 2/2017. Representação processual não regularizada. Ausência de justificativa para o descumprimento da determinação judicial. Decisão mantida. Inteligência dos Enunciados 4 e 5 do Comunicado CG 424/24.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.